Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO EM EXAME.
1. O conjunto probatório, a despeito da conclusão da prova pericial, revela que a autora faz jus à internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, razão por que impositiva a reforma da sentença nesse particular.
2. Diante das peculiaridades do caso em exame, no qual se evidencia não ter a autora ficado desassistida e do fato de que havia dúvida razoável acerca da indicação de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, não se verifica ter o ato ilícito produzido efeito indenizante quanto a danos extrapatrimoniais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.